Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-55.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZIEL CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 689.109.751-72 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA ASCENSÃO DE SUPERVISOR PARA INSPETOR. PLEITO DE PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

A Lei do Município de Várzea Grande nº 2.163, de 11 de abril de 2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), estabelece os requisitos necessários para a ascensão funcional.

3.

Para que se proceda à ascensão do servidor atualmente no cargo de Supervisor para o cargo de Inspetor, devem ser preenchidos os requisitos constantes no artigo 20, §§ 1º ao 6º do Estatuto da Guarda Municipal.

4.

Na hipótese, ainda que seja a progressão funcional decorrente de critérios objetivos fixados na Lei Complementar Municipal nº 2163/2000, o ato de promoção, que é complexo, decorre de juízo de conveniência e oportunidade do administrador, inserido em sua esfera de poder discricionário.

5.

Se não restaram preenchidos todos os requisitos estabelecidos nos §§ 1º ao 6º do artigo 20 do Estatuto da Guarda Municipal, não há como garantir ao servidor a almejada progressão funcional na carreira da Guarda Municipal de Supervisor para Inspetor nas datas pleiteadas na exordial.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por OZIEL CAMPOS DE OLIVEIRA em face do Município de Várzea Grande. Aduz, em síntese, que é servidor público municipal e, por meio de concurso público, ingressou no cargo de guarda municipal 3

ª Classe em 30/04/2002. Informa que por inércia do município a legislação aplicável à carreira não vem sendo descumprida, negando-lhe o direito à progressão funcional.

Assinala que precisou ingressar com ação judicial de cobrança (Processo nº 17722-39.2015.811.0002), para obter a progressão funcional de Guarda Municipal 3ª classe para 2ª Classe. Em seguida, após a publicação da portaria municipal nº 213/2015 foi elevado a classe de Supervisor da Guarda Municipal (01/05/2015).

Finaliza, requerendo a progressão funcional para o cargo de Inspetor, além do pagamento retroativo das diferenças salariais, considerando que deveria ter sido promovido para Guarda Municipal 2ª Classe em 30/04/2006; supervisor em 05/05/2010 e inspetor em 06/05/2014, bem como auxílio fardamento no valor de um vencimento por promoção ou por cada quatro anos no mesmo nível.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condeno a parte Ré ao pagamento do auxílio fardamento, com fulcro no art. 58, § 3º, do Estatuto da Guarda Municipal, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o Autor recorreu da decisão objurgada. Aduz, em síntese, que já possui mais de 15 anos de serviços prestados junto a Guarda Municipal de Várzea Grande, fazendo jus a promoção para o cargo de Inspetor, mormente porque a ascensão na carreira se dá, automaticamente por antiguidade, após o interstício de 04 anos, ademais, aduz que a ausência de concurso interno se deu pela inércia da administração, bem como sequer foi ventilado pelo ente público municipal a ausência de vagas o que impossibilitaria a ascensão funcional.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público e social a justificar a manifestação ministerial.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, contudo, na fase recursal, a Relatora para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, oportunidade em que foi declarada a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determinou a sua remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020